Tribunal: STF
Processo: HC 227038
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que denegou a ordem.



    O requerente afirma que “não conseguiu realizar a divisão nos moldes determinados por Vossa Excelência em razão do próprio sítio do E. STF, quando do peticionamento eletrônico, não permitir a distinção dos documentos na forma determinada, quando do cumprimento da r. determinação.”



    Argumenta que “no que se refere ao paciente Lucas, temse que o mesmo não possui nenhum antencedente criminal. Apenas está a responder um procedimento de apropriação indebita, que sequer transitou em julgado, sendo certo que Tal procedimento não pode ser considerado Como grave.”



    Requer “seja revista a r. decisão proferida anteriormente, uma vez que as informações repassas a Vossa Excelência, D. M. V, nos autos, não pussuem ligação com a realidade, sendo certo que em anexo segue o procedimento que Lucas responde.”



    É o relatório.



    Decido.



    Não há qualquer fato novo capaz de alterar o conclusão a que chegou a decisão proferida.



    Ademais, é sabido que pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para interposição de recurso.



    Ante o exposto, indefiro o pedido e, como já escoado o prazo para interposição de qualquer recurso, arquivem-se os autos independentemente de publicação desta decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente